Tribunal: STF
Processo: AI 504598
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. O princípio da fungibilidade
consta implicitamente do Código de Processo Civil - artigo 250 - e
expressamente do Código de Processo Penal - artigo 579. Descabe
empolgá-lo quando o caso é de erro grosseiro, e isso ocorre em se
tratando de decisão do Tribunal Superior Eleitoral prolatada em
agravo interposto contra pronunciamento do relator que implicou
negativa de seqüência a recurso especial. Na hipótese, em vez de ser
 protocolado o extraordinário, foi apresentado o recurso ordinário
previsto no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal e na
parte final do artigo 281 do Código Eleitoral em relação às decisões
 denegatórias de ordem em habeas corpus ou mandado de
segurança.
        PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO PUNITIVA - EXAME. O exame da
prescrição da pretensão punitiva há de se fazer a partir de
elementos próprios revelados no processo a que responde o acusado, e
 não em autos formados, objetivando o processamento de
extraordinário.